Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-31.2014.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a incidência dos juros remuneratórios apenas em fevereiro de 1989, com aplicação do índice de 10,14%, mantendo os demais termos da sentença em ação de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). O embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado, especialmente quanto à legitimidade ativa da poupadora não associada ao IDEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao reconhecer a legitimidade ativa da poupadora para promover a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes ou apenas para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado apreciou de forma expressa a questão da legitimidade ativa, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos no 723 e no 724, no sentido de que os poupadores e seus sucessores têm legitimidade para propor a liquidação individual da sentença coletiva do IDEC contra o Banco do Brasil, independentemente de vínculo associativo.
A jurisprudência consolidada do STJ possui eficácia vinculante (CPC, art. 927, III), devendo ser observada pelos tribunais, razão pela qual não há contradição entre o julgado e a legislação invocada pelo embargante (CPC, art. 17).
O precedente do STF no ARE 930.474 não afasta a aplicação da tese firmada pelo STJ em relação à Ação Civil Pública do IDEC, por tratar de hipóteses distintas, já apreciadas de forma específica pela Corte Superior.
Inexistindo vícios de contradição ou erro material, e constatando-se a tentativa de reabrir discussão de mérito, os embargos devem ser rejeitados, inclusive quanto ao prequestionamento, pois esse não autoriza o manejo de aclaratórios fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de vínculo associativo com o IDEC não impede o poupador de propor liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O simples pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 17 e 927, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos no 723 e no 724; STJ, EDcl no REsp no 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001871-31.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIA MARINA ROSA DE SOUZA - CPF: 453.258.121-49 (EMBARGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a incidência dos juros remuneratórios apenas em fevereiro de 1989, com aplicação do índice de 10,14%, mantendo os demais termos da sentença em ação de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). O embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado, especialmente quanto à legitimidade ativa da poupadora não associada ao IDEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao reconhecer a legitimidade ativa da poupadora para promover a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC;

(
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes ou apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a questão da legitimidade ativa, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos no 723 e no 724, no sentido de que os poupadores e seus sucessores têm legitimidade para propor a liquidação individual da sentença coletiva do IDEC contra o Banco do Brasil, independentemente de vínculo associativo.

A jurisprudência consolidada do STJ possui eficácia vinculante (CPC, art. 927, III), devendo ser observada pelos tribunais, razão pela qual não há contradição entre o julgado e a legislação invocada pelo embargante (CPC, art. 17).

O precedente do STF no ARE 930.474 não afasta a aplicação da tese firmada pelo STJ em relação à Ação Civil Pública do IDEC, por tratar de hipóteses distintas, já apreciadas de forma específica pela Corte Superior.

Inexistindo vícios de contradição ou erro material, e constatando-se a tentativa de reabrir discussão de mérito, os embargos devem ser rejeitados, inclusive quanto ao prequestionamento, pois esse não autoriza o manejo de
aclaratórios
fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo associativo com o IDEC não impede o poupador de propor liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O simples pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 17 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Temas Repetitivos no 723 e no 724;

STJ,
EDcl
no REsp no 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
0001871-31.2014.8.11.0022

BANCO DO BRASIL S/A
X
LÚCIA MARINA ROSA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, previstos no art
.
1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
323196861), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no sentido de determinar que os juros remuneratórios incidam somente em fevereiro/1989 e aplicar o índice de 10,14% para o referido mês, mantendo os demais termos da sentença, em ação de liquidação de sentença.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório e contém erro material, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta que há contradição no acórdão em relação ao disposto no artigo 17 do CPC/15, visto que o IDEC não possuiria legitimidade ativa para representar as partes diante da não comprovação de vínculo com o instituto
.

Afirma que não há nos autos qualquer comprovação de vínculo da embargada com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC,
inexistindo
prova de filiação
.

Diz
que somente os associados que tenham autorizado expressamente a associação até a data da propositura da ação coletiva podem promover a execução da sentença
.

Sustenta que na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC não há menção no dispositivo da sentença sobre sua aplicação a todos os poupadores indistintamente
.

Requer o
provimento
dos embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para sanar as contradições
e erros apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
banco,
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, determinando que os juros remuneratórios incidam somente em fevereiro/1989 e aplicando o índice de 10,14% para o referido mês, mantendo os demais termos da sentença, em ação de liquidação de sentença.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside na alegação do embargante de que o acórdão padeceria de contradição e erro material ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora/embargada para promover a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) contra o Banco do Brasil.

O embargante sustenta que haveria contradição entre o decidido e o disposto no artigo 17 do
CPC
, argumentando que a parte embargada não comprovou ser associada ao IDEC, o que, segundo seu entendimento, seria requisito indispensável para a legitimidade ativa na presente demanda.

Ab
initio
, imperioso consignar que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função precípua é integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do
CPC.

In
casu
, após acurada análise dos argumentos expendidos pelo embargante, não vislumbro a ocorrência de contradição ou erro material no acórdão embargado.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, mediante fundamentação clara e suficiente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa da parte autora/embargada, consignando que "a jurisprudência consolidada reconhece que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra
o Banco do Brasil S.A., independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC".

Ademais, o julgado fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos Temas no 723 e no 724, que pacificaram a questão no sentido de que "a sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989".

Impende destacar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, possui eficácia vinculante e deve ser observada pelos tribunais, conforme preconiza o artigo 927, inciso III, do
CPC
.

No que concerne à invocação do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 930474 pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre esclarecer que tal precedente não se aplica automaticamente ao caso em análise, porquanto as peculiaridades fáticas e jurídicas da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 já foram objeto de apreciação específica pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legitimidade dos poupadores para a execução individual da sentença coletiva, independentemente de filiação ao IDEC.

Nesse diapasão, não se vislumbra contradição ou erro material no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, cumpre salientar que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas à legitimidade ativa da parte autora/embargada, não havendo necessidade de complementação para fins de acesso às instâncias superiores.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do
CPC
, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Ex
positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando a inexistência dos vícios apontados pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025